Tribunal: TJES
Processo: 0000483-58.2022.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000483-58.2022.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS JESUS CROCE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LUGAR HABITADO. ARTIGO 15, DA LEI Nº 10.826/03. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de disparo de arma de fogo em lugar habitado (art. 15, da Lei nº 10.826/03).
2. A defesa pleiteia o estabelecimento de regime inicial aberto, alegando pena inferior a 4 anos, bem como a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo que atuou nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o regime inicial semiaberto aplicado ao réu deve ser substituído pelo regime aberto, considerando a pena fixada e as condições pessoais do apelante;
(ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios ao defensor dativo que representou o réu no presente recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado em razão da reincidência do apelante, conforme determina o artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal, que restringe o benefício do regime aberto apenas aos condenados não reincidentes.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reitera que a reincidência, por si só, autoriza a fixação de regime mais gravoso, sendo inviável a aplicação do regime aberto, mesmo quando a pena é inferior a 4 anos (STJ, AgRg-HC 950.082; STJ, AgRg-HC 929.243).
6. Quanto aos honorários advocatícios, é pacífico que o defensor dativo, na ausência ou insuficiência de Defensoria Pública na localidade, faz jus à remuneração por sua atuação. Nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser fixados com base em critérios de equidade, considerando o trabalho realizado e a complexidade da causa.
7. Na hipótese, o defensor dativo atuou na interposição do recurso e apresentação de razões recursais, sendo justa a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 700,00, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido, com a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2º, "c"; Lei nº 10.826/03, art. 15; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 950.082, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 26/11/2024; STJ, AgRg-HC 929.243, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 18/11/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000483-58.2022.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS JESUS CROCE

Advogado(s) do reclamante: DOUGLAS GARCIA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Matheus Jesus Croce
, em face da r. sentença proferida no id. 10662333 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva.

Desde logo, cumpre enunciar que a denúncia apresentada pelo Ministério Público de 1º grau em face do apelante narra, às fls. 02/04, os seguintes fatos:

Infere-se dos autos do Inquérito Policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 21 de Dezembro de 2022, por volta das 22h55min, na Rua Gualthero Baroni, nº1, Centro, nesta cidade, o denunciado MATHEUS JESUS CROCE, agindo de forma livre e consciente, disparou arma de fogo em lugar habitado.

Extrai-se do caderno investigativo que o denunciado MATHEUS chegou em sua residência bastante alterado, quebrando os móveis da casa, quando sua irmã Natália dos Santos de Oliva solicitou que o mesmo se acalmasse, deixando-o ainda mais agressivo, momento em que sacou uma arma de fogo Calibre .38, e efetuou um disparo para o alto, evadindo-se do local logo em seguida.

Extrai-se dos autos que Natália acionou a Polícia Militar, e que após realizarem uma busca, devidamente autorizada, na residência, fora localizado um revólver calibre .38 embaixo do sofá, municiado com 6 (seis) munições e uma capsula deflagrada, juntamente com uma sacola com 12 (doze) munições calibre .38 e uma munição calibre 9mm. Já no quarto do denunciado MATHEUS foi encontrada uma Carabina de pressão CBC, calibre 5.5.

Consta ainda que o denunciado MATHEUS, retornou a residência, onde recebeu voz de prisão e foi conduzido para Delegacia de Aracruz, onde assumiu a posse do material apreendido e confirmou ter efetuado o disparo com a arma.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o apelante foi condenado nas sanções do nas sanções do
artigo 15,
da Lei nº 10.826/03
, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais no id. 10662445, a defesa requer seja estabelecido o regime aberto para início de cumprimento de pena do apelante, bem como sejam arbitrados honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Nesse ponto, ressalto que não foram questionadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante foi condenado, eis que restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Assim, passo à análise d
o pleito da defesa,

que
questiona o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença
, ao fundamento de que a pena foi estabelecida em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, de modo que o réu deveria iniciar o cumprimento de pena em regime aberto, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Todavia,
sem razão
à
defesa
.

Isso pois, nos termos do mencionado artigo,
o regime inicial aberto é cabível
apenas
aos condenados
não reincidentes
, que tem a pena corpórea fixada
abaixo de
04 (quatro) anos de reclusão, o que não é o caso do apelante
Matheus Jesus Croce
,
vez
que é reincidente, conforme devidamente reconhecido na sentença objurgada.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06, POR DUAS VEZES, C/C ART. 71 DO CP. AUTORIA DEMONSTRADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO NA PRESENTE SEDE. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECRUDESCIMENTO FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...].
5.
Consoante preconiza o art. 33, § 2º, c, o regime aberto será fixado para o paciente não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos. Na hipótese, verificada a reincidência do paciente, a imposição do regime semiaberto é medida que se impõe
, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 950.082; Proc. 2024/0372976-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 26/11/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
[...]
3.
A presença de circunstância judicial desfavorável e a reincidência justificam até mesmo a fixação do regime inicial fechado, quanto mais o semiaberto para réu que foi condenado à pena inferior a quatro anos de reclusão
.
[...].
5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 929.243; Proc. 2024/0258139-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 18/11/2024).

P
ortanto, a escolha do regime inicial de cumprimento de pena do réu se deu com amparo nos dispositivos legais e na jurisprudência da Corte Superior,
não havendo que falar em abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
.

Por
derradeiro
, passo a analisar
o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor d
o
defensor dativ
o
que representou o ora apelante.

Sob es
s
e enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que a causa se revelou de baixa complexidade, com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que
o
defensor dativ
o
do apelante, Dr.
Douglas Garcia dos Santos
– OAB/ES nº
30.265
, bem exerceu o
munus
público que lhes fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões,
fixo-lhes os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais)
concernentes à atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz do exposto,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 4 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)